Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-06.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003612-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO CARDOSO DA COSTA - CPF: 013.486.811-01 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
No
presente

caso
, o
Agravo Interno

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

n
a Decisão Monocrática
.

2. A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1003612-06.2024.8.11.0001

Agravante:
ADAO CARDOSO DA COSTA

Agravado
:
BANCO TRIÂNGULO S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADAO CARDOSO DA COSTA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO TRIÂNGULO S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
o feito

foi

extinto

sem

julgamento
de
mérito
,
por ter sido reconhecida a

litispendência

destes
autos
com a ação que tramitou sob o nº
1004059-13.2023.8.11.0006.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
o

processo

que motivou o reconhecimento da

litispendência

não
fo
i

julgado
com
resolução
de
mérito
,

razão pela qual o

mérito
desta ação deve
ser
analisado
,

pois

a

parte

agravada

mantém

anotação

prescrita
em seus dados
. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
da
decisão

monocrática
,
para
dar

provimento

ao

Recurso

interposto
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.
Na oportunidade, argumentou que o agravo interno não observou o princípio da dialeticidade.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
decisão monocrática

objurgada
manteve a sentença que

julgou
o
processo

extinto

sem

julgamento
de
mérito
,
em

razão
do
reconhecimento
da
litispendência
destes autos
com
a ação nº
1004059-13.2023.8.11.0006
.

Embora
a
parte

a
gravada

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
n
o agravo interno
a
parte

agrava
nte

sustentou
que
não

há

litispendência
,

pois

o

processo
nº

1004059-13.2023.8.11.0006
foi

extinto

sem

julgamento
de
mérito
,
o que importa na
análise
do
mérito
desta ação
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que
o agravo interno

impugn
ou

especificamente

os

fundamentos
da
decisão
recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que
o
processo
que motivou o reconhecimento da l
itispendência fo
i
julgado
se
m resolução de mérito
,
e que
, portanto,
faz jus
à
análise do mérito d
esta açã
o
.

Todavia, em análise ao processo
nº
1004059-13.2023.8.11.0006, verifica-se que o mérito d
a referida ação
foi analisado
e o pedido
julgado improcedente.

Assim, a decisão agravada, nos termos do abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparos:

"(...)
Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º do CPC). Havendo ações idênticas, há coisa julgada. No caso concreto, nota-se que as partes, a causa de pedir e o pedido (que é indevida a anotação de dívida prescrita no SCR, com a nomenclatura prejuízo / vencido em 03/2018, no importe de R$291,00) desta ação, são idênticos aos da Reclamação nº 1004059-13.2023.8.11.0006, cujo trânsito em julgado foi certificado em 18/12/2023, ID 137267819/PJe1 daqueles autos. Portanto, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, com a extinção do processo, sem resolução do mérito. Litigância de má-fé.A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra na hipótese prevista no inciso
Vdo
artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante ingressou com ações idênticas em diferentes juízos com o mesmo objetivo, após o indeferimento em uma delas. Por esta razão, é devida a multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença

(...)".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID
251332650
/PJe2, pois inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2º, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024